Tribunal: STF
Processo: ARE 1492927
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS EM PECÚNIA. PERÍODO NÃO USUFRUÍDO NA ATIVIDADE. SERVIDOR APOSENTADO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO E JULGOU EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DA PARTE AUTORA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. DATA DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO (TEMA 516). ARTS. 1° E 4º DO DECRETO Nº 20.910/32. INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AÇÃO AJUIZADA APÓS CINCO ANOS. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA À RECORRENTE (ARTS. 98 E 99, §3º, DO CPC). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1 – Recurso Inominado interposto contra a sentença que declarou a prescrição da pretensão autoral reivindicada nos autos, extinguindo o processo com resolução do mérito.



    2 – Inconformada, a autora interpôs recurso pugnando pela reforma da sentença, aduzindo, para tanto, que não ocorreu a prescrição no caso concreto, dada a existência de declaração emitida pelo Estado réu, datada de 18/05/2018, na qual confessa a dívida, mas nega o seu pagamento, interrompendo, assim, o curso do prazo prescricional.



    3 - Defere-se a gratuidade judiciária à recorrente, eis que preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da benesse (arts. 98 e 99, §3º, do CPC).



    4 – Todavia, quanto ao mérito, sem razão a recorrente. Isto porque o entendimento consignado na sentença encontra suporte na tese firmada pelo STJ no Tema 516 (REsp 1.254.456/PE, 1ªS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, j. 25/04/2012, Dje 02/05/2012), segundo a qual “a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público”.



    5 – Outrossim, a prescrição quinquenal incidente sobre as dívidas da Fazenda Pública é regulamentada pelo Decreto nº 20.910/1932, o qual dispõe, em seu art. 4º, caput e parágrafo único, respectivamente, que “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la” e “A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”.



    6 – Com efeito, a partir do dispositivo legal acima destacado, forçoso concluir que a suspensão do curso do prazo prescricional só ocorre com o protocolo do pedido na seara administrativa. Ademais, a declaração acostada aos autos (Id. 19358729) não se presta a comprovar a existência de requerimento administrativo protocolado pela autora para a obtenção do direito ora perseguido, e, portanto, não tem o condão de suspender a prescrição, conforme defendido pela recorrente.



    7 – Assim, prevalece que o prazo prescricional quinquenal para alcançar a conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia tem início com a publicação do ato de aposentadoria, segundo a exegese do Decreto nº 20.910/32. Portanto, ajuizada a ação correspondente mais de cinco anos após esse termo inicial, está fulminada pela prescrição a pretensão do ressarcimento.



    8 – In casu, tendo em vista que o ato de aposentadoria da parte autora se deu em 30/09/2015, bem como que a presente ação foi ajuizada apenas em 27/07/2022, quando já transcorrido o período de cinco anos estabelecido em lei, não resta dúvidas quanto à incidência da prescrição no caso em apreço, razão pela qual deve ser mantida incólume a sentença objurgada.



    9 – Recurso conhecido e não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente